Tribunal: TJMT
Processo: 1025635-71.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025635-71.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ELZA ARAUZ COANI - CPF: 021.702.131-04 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. ÓBITO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual, em razão do falecimento da executada ter ocorrido aproximadamente 17 anos antes do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio ou sucessores quando o falecimento do executado ocorreu antes do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A capacidade de ser parte na relação jurídico-processual está vinculada à personalidade civil, que começa com o nascimento com vida e termina com a morte, nos termos dos artigos 2o e 6o do Código Civil.

2. A ação proposta contra pessoa já falecida configura vício insanável relacionado à capacidade de ser parte, um dos pressupostos processuais subjetivos de existência da relação processual.

3. O artigo 110 do Código de Processo Civil, que prevê a sucessão processual em caso de morte de qualquer das partes, somente se aplica quando o falecimento ocorre no curso do processo, não sendo aplicável quando o óbito ocorreu antes da propositura da ação.

4. A Súmula 392 do STJ veda expressamente a modificação do sujeito passivo da execução, mesmo em caso de substituição da CDA.

5. O redirecionamento da execução fiscal para o espólio ou sucessores implicaria na modificação do sujeito passivo, o que é vedado pela Súmula 392 do STJ.

6. Não se trata de mero erro material ou formal na CDA, mas de vício substancial na própria relação jurídico-processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É incabível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio ou sucessores quando o falecimento do executado ocorreu antes do ajuizamento da ação, por configurar falta de pressuposto processual.

2. A natureza propter rem do IPTU não autoriza o redirecionamento da execução fiscal quando a ação foi proposta contra pessoa já falecida, em razão da vedação contida na Súmula 392 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 2o e 6o; CPC, art. 110, art. 485, VI; CTN, art. 131, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 392 do STJ; TJMT, N.U 1000648-43.2022.8.11.0055, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno no
1025635-71.2023.8.11.0003
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em favor de
ELZA ARAUZ COANI
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por falta de pressuposto processual.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese: i) a natureza propter rem do IPTU, que vincula a obrigação ao imóvel e não exclusivamente à pessoa; ii) a boa-fé do Município ao ajuizar a ação, uma vez que não tinha conhecimento do óbito da executada; iii) a possibilidade de redirecionamento da execução ao espólio ou ao adquirente do imóvel; iv) a transmissão da obrigação tributária aos sucessores e ao espólio, nos termos do artigo 131, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão monocrática e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a emenda da petição inicial para o redirecionamento da Execução Fiscal para o espólio de ELZA ARAUZ COANI.

Não há contrarrazões

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante
não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada
, de maneira que, esclareço desde já, que o aludido
decisum

deve ser mantido
. Explico.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Rondonópolis em 18/08/2023, visando a cobrança de débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) de números 1985/2023, 1988/2023, 1987/2023 e 1986/2023, totalizando a quantia inicial de R$ 4.178,41.

Durante o trâmite processual, após tentativas de citação, o Oficial de Justiça certificou em 03/06/2025 o falecimento da executada, fato até então desconhecido pela Fazenda Pública. Diante dessa informação, o próprio Município requereu a pesquisa e juntada da Certidão de Óbito, que confirmou o falecimento de ELZA ARAUZ COANI em 24/08/2006, ou seja,
quase 17 anos antes do ajuizamento da execução fiscal.

O magistrado de primeiro grau, ao tomar conhecimento do falecimento da executada, entendeu pela impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o espólio, por considerar que o óbito ocorreu antes da citação válida, o que implicaria falta de pressuposto processual, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

A
controvérsia central
do presente recurso consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio ou sucessores quando o falecimento do executado ocorreu antes do ajuizamento da ação.

O magistrado de primeiro grau entendeu pela impossibilidade de redirecionamento, fundamentando sua decisão no fato de que a executada faleceu em 24/08/2006, ou seja, antes do ajuizamento da execução fiscal, que ocorreu em 18/08/2023, e antes do nascimento das obrigações tributárias (IPTU dos exercícios de 2019, 2020 e 2021).

Após detida análise dos autos e das razões recursais,
entendo que a decisão monocrática, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação, de modo a manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
, merece ser mantida
. Explico.

É princípio basilar do direito processual civil que a capacidade de ser parte na relação jurídico-processual está vinculada à personalidade civil, que, nos termos dos artigos 2o e 6o do Código Civil, começa com o nascimento com vida e termina com a morte. Assim, a pessoa falecida não possui capacidade para figurar como parte em processo judicial.

No caso em análise, restou comprovado que a executada ELZA ARAUZ COANI faleceu em
24/08/2006
, conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID 204047561). A execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada em 18/08/2023,
ou seja, quase 17 (dezessete) anos após o falecimento da executada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ação proposta contra pessoa já falecida configura vício insanável relacionado à capacidade de ser parte, um dos pressupostos processuais subjetivos de existência da relação processual. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

"AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –
FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CABIMENTO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL PARA JULGAR MONOCRATICAMENTE – ENTENDIMENTO REITERADO DA CÂMARA – ADMISSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL – ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]

A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação.

A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo sem resolução de mérito por falta de pressuposto processual.
" (N.U 1000648-43.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Importante destacar que o artigo 110 do Código de Processo Civil, que prevê a sucessão processual em caso de morte de qualquer das partes, somente se aplica quando o falecimento ocorre no curso do processo – conforme descrito na jurisprudência supra –
não sendo aplicável quando o óbito ocorreu antes da propositura da ação, como no caso em análise
.

O Município recorrente sustenta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio ou sucessores em razão da natureza propter rem do IPTU. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
".

Conforme a literalidade do verbete sumular, é expressamente vedada a modificação do sujeito passivo da execução, mesmo em caso de substituição da CDA. No caso em análise, o redirecionamento da execução fiscal para o espólio ou sucessores implicaria justamente na modificação do sujeito passivo, o que é vedado pela Súmula 392 do STJ.

Ademais,
não se trata de mero erro material ou formal na CDA, mas sim de um vício substancial na própria relação jurídico-processual
, uma vez que a ação foi proposta contra pessoa que não tinha capacidade de ser parte por já estar falecida há quase 17 anos.

Dessa forma, tendo em vista que a decisão impugnada, cujo teor manteve a sentença extintiva, harmoniza-se tanto com a Súmula 392 do STJ como também com a jurisprudência desta Egrégia Corte, a sua manutenção é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026